Tribunal: TJDFT
Processo: 0727580-96.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727580-96.2017.8.07.0001 RECORRENTE: SERGIO KOFFES, SERGIO KOFFES JUNIOR RECORRIDO: UNIMED JUIZ DE FORA COOP DE TRABALHO MEDICO LTDA, IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTO ESCRITO E IDÔNEO. DESPESAS HOSPITALARES. RECONVENÇÃO E DENUNCIAÇÃO À LIDE DO PLANO DE SAÚDE. HOSPITAL FORA DA REDE CREDENCIADA. OPÇÃO PELO ATENDIMENTO PARTICULAR. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consideradas as diversas modalidades de planos de saúde e as mais diferentes formas de atendimento – rede própria, credenciada, referenciada ou reembolso – é imperioso que, em nome da boa-fé contratual, o beneficiário busque o atendimento médico-hospitalar de acordo com regras próprias do seu contrato. Isto porque a viabilidade e solidez do plano de saúde assenta-se em cálculos atuariais, onde é considerado, entre outros requisitos, o espectro de morbidades cobertas e a rede de nosocômios e médicos disponibilizada. 2. No caso, o contrato do plano de saúde previa que a cobertura do atendimento médico e hospitalar se daria através de profissionais integrantes da rede própria ou credenciada. De igual forma, previu-se a exclusão expressa dos serviços prestados por clínicas, laboratórios e hospitais de alto custo ou com tabela própria, assim como por entidades de saúde não credenciadas. 3. O beneficiário procurou o hospital de alto custo por comodidade, ou seja, era o mais próximo à sua residência. E mesmo após ser cientificado pelo próprio hospital no primeiro momento e depois pelo plano de saúde, que se prontificou a fazer sua transferência para nosocômio da rede, optou por permanecer sob o atendimento fora da rede vinculada ao seu plano de saúde. Nesse passo, nada mais legítimo que responda pelo pagamento das despesas médico hospitalares. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO O recorrente, sem a indicação de dispositivo legal violado, defende que cabe à UNIMED custear os gastos advindos de sua internação, salientando que não há razoabilidade em puni-lo frente ao seu estado médico. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJDFT, do TJSP, do TJMG e do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à tese relativa ao dever da UNIMED custear os gastos advindos da internação do recorrente, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que "A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado ou a que se tenha atribuído interpretação divergente impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste Tribunal." (AgRg no AREsp 869.536/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe em 13/04/2016).” (AgInt no REsp 1582988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 28/2/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática no REsp 1692674/SP (Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 5/8/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005